Tribunal: STF
Processo: RE 881210
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e de normas editalícias. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.